Tribunal: TJSP
Processo: 1008547-56.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Contrato de locação. Imóvel comercial. Shopping Center. Condomínio locador demandante que alega inadimplência da locatária demandada em relação aos alugueis e encargos vencidos no período de novembro de 2023 a março de 2024. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que pede a anulação da sentença por nulidade da citação. EXAME: carta

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Contrato de locação. Imóvel comercial. Shopping Center. Condomínio locador demandante que alega inadimplência da locatária demandada em relação aos alugueis e encargos vencidos no período de novembro de 2023 a março de 2024. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que pede a anulação da sentença por nulidade da citação. EXAME: carta de citação que foi remetida para endereço constante do Contrato firmado entre as partes em setembro de 2014. Alteração de endereço constante nos arquivos da JUCESP em 16 de março de 2020. Citação realizada no mês de abril de 2024 no endereço antigo e desatualizado. Vício de citação bem configurado. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.*